Tribunal: TJPA
Processo: 0810784-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810784-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO OLAPARIBE (LYNPARZA). ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO, NÃO CONTEMPLANDO TAL FÁRMACO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. INCIDÊNCIA DO ART. 12, I, ALÍNEA C DA LEI 9.656/98. MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS DOMICILIARES DE USO ORAL. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810784-36.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 14984984.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de
ID Num. 14984984
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA.

Na origem, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
proposta por
MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA
contra a ora Agravante.

A Requerente/Agravada, de 52 (cinquenta e dois) anos e beneficiária do plano de saúde gerido pela recorrente há mais de treze anos, narra na exordial que, em 2017, foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama, sendo curada, mas que posteriormente, em 2022, foi diagnosticada com outra
neoplasia maligna primária, dessa vez no ovário (CID 10: C56), com metástase na tuba uterina, peritônio e parte do intestino
, conforme laudo anexo à inicial (
Id. Num. 94646502
– autos de origem nº 0805236-82.2023.8.14.0015), assinado pelo Dr. Rubem Conde Jr., oncologista clínico - CRM/PA nº 8.127.

Aduz que, após ser submetida a cirurgia e tratamento quimioterápico, teve resposta satisfatória, passando para um tratamento de manutenção, mas que, ao realizar exames de evolução, foi diagnosticada com a recidiva da doença de forma metastática, sendo observados ressurgimento de linfonodos patológicos na cadeia ilíaca bilateral, na cadeia supraclavicular esquerda, linfonodos patológicos mediastinais nas cadeias para-aórtica, paratraqueal superior esquerda, retroaórtica, aumento numérico e na avidez de linfonodos patológicos retroperitoniais nas cadeias ilíacas comum esquerda, para-aórtica esquerda e surgimento de espessamento peritoneal nodular focal no espaço esplenorrenal, conforme PET-CT mais recente (
Id. Num. 94646503
).

Acresce que também realizou exame genômico, no qual foi detectado mutação no gene BRCA1, conforme exame de
Id. Num. 94646504
, e que, devido à recidiva e à prefalada mutação, seu oncologista receitou o seguinte tratamento:

- Combinação de carboplatina, AUC 5 EV, por 30 min, com doxorrubicina lipossomal peguilado, 30 mg/m2 EV, em 3 h, a cada 4 semanas, por 6 ciclos;

- Olaparibe 300 mg VO, 2x/dia;

- Suporte G-CSF com Neulastim no D2 a cada 4 semanas, para prevenção de efeito adversos hematológicos frequentes ou sérios, que impossibilitem o seguimento da quimioterapia.

Sustenta que o tratamento foi solicitado à operadora de saúde Requerida, inclusive com aporte teórico, entretanto, esta última negou o tratamento com
OLAPARIBE (LYNPARZA 150mg) – 600mg/dia
, pois entende que o tratamento com este fármaco seria recomendado apenas após quatro ou seis ciclos quimioterápicos, conforme negativa anexa (
Id. Num. 94646505
).

Destaca que a demandada/Agravante deu parecer desfavorável à medicação, apenas entende que o seu uso é como medicação de manutenção; entretanto, assevera que não caberia à operadora de saúde receitar a medicação ou quando cabe o seu uso, atribuição que seria do médico de confiança da Autora, que estabelece o melhor tratamento a partir da sua experiencia e conhecimentos, devendo o plano de saúde apenas verificar a cobertura do plano e acatar a recomendação.

Diante disso, requereu, a título de tutela antecipatória de urgência, a imediata determinação à Requerida, ora Agravante, de que autorizasse o fornecimento da medicação receitada pelo médico competente,
OLAPARIBE (LYNPARZA 150mg) – 600mg/dia
, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido
in limine
, da seguinte forma (
Id. Num.
94812293

- autos de origem):

“(...) Vistos, etc.

MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA, por meio de seu advogado ajuizou a presente Ação de obrigação de fazer com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor da UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento nos arts. 5º,
caput
, 6º,
caput
, e 196,
caput
, da CF/88, no art. 263, da Constituição Estadual, e nos arts. 294 e 300 do Novo CPC.

Relata, em síntese, a autora é portadora de câncer, inicialmente diagnosticada com neoplasia maligna de mama em 2017, a qual foi curada, para posteriormente, em 2022, se diagnosticada com outra neoplasia maligna primária no ovário (CID 10: C56), com metástase na tuba uterina, peritônio e parte do intestino, conforme laudo anexo (doc. 03).

Após ser submetida a cirurgia e tratamento quimioterápico, a autora teve resposta satisfatória, passando a um tratamento de manutenção, entretanto, ao realizar exames de evolução, a autora foi diagnosticada com a recidiva da doença de forma metastática, conforme PET-CT anexo.

Devido a recidiva da doença e a mutação no gene BRCA1, o médico oncologista da autora receitou o seguinte tratamento:

- Combinação de carboplatina, AUC 5 EV, por 30 min, com doxorrubicina lipossomal peguilado, 30 mg/m2 EV, em 3 h, a cada 4 semanas, por 6 ciclos;

- Olaparibe 300 mg VO, 2x/dia;

- Suporte G-CSF com Neulastim no D2 a cada 4 semanas, para prevenção de efeito adversos hematológicos frequentes ou sérios, que impossibilitem o seguimento da quimioterapia.

O tratamento foi solicitado a operadora de saúde, ré nesta ação, conforme laudo e requerimento anexo, entretanto a requerida negou o tratamento com Olaparibe, pois entende que o tratamento com este fármaco seria recomendado apenas após quatro ou seis ciclos quimioterápicos, conforme negativa anexa.

Assim, requer medida liminar, em antecipação de tutela, para compelir o(s) demandado(s) a fornecer o referido medicamento à autora até o final do tratamento, bem como todo o tratamento necessário que acomete a autora, devendo o mesmo ser realizado às expensas do réu.

É o sucinto Relatório. DECIDO.

Defiro a gratuidade.

Inicialmente, cumpre-me observar que hodiernamente, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” (art. 300, do CPC). Vê-se, pois, que o novo regramento processual civil exige, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) os mesmos e idênticos requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Uma vez que a medida acaba por suprimir, de início, o contraditório, deve restar devidamente claro ao magistrado o preenchimento das exigências legais, o que demanda parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No tocante ao requisito da relevância do fundamento da demanda, deve ser entendido como a existência de prova inequívoca, capaz de convencer o juízo da verossimilhança

da alegação contida no pedido, ou seja, suficiente para fazer o magistrado chegar à conclusão de que a versão do autor é uma verdade provável sobre os fatos, bem como de que há chance de êxito ao final da demanda.

Como cediço, a prova inequívoca não é aquela que conduz a uma verdade plena, absoluta, real, que, bem se sabe, é um ideal inatingível, tampouco aquela melhor verdade possível (mais próxima à realidade), que só se obtém por meio de uma cognição exauriente. Por prova inequívoca deve-se entender aquela consistente, capaz de induzir o julgador a um juízo de probabilidade, perfeitamente possível em sede de cognição sumária.

No que tange ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, tal requisito, para que reste configurado, faz-se necessário: a) que seja impossível o retorno ao
status quo ante
(dano irreparável); b) que, mesmo sendo possível o retorno ao
status quo ante
, a condição econômica do réu não garante que isso ocorrerá ou os bens lesados não são passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados (dano de difícil reparação).

Do exame dos autos verifico, em juízo de cognição superficial e sumária, que estão presentes, nesse momento, os requisitos exigidos em lei para a concessão do pedido de antecipação da tutela, haja vista que presentes nos autos provas hábeis a convencer o juízo da probabilidade de que a alegação seja verdadeira, principalmente pelo documento juntado aos autos, tais como Laudos médicos informando a imprescindibilidade do tratamento, documento informando a negativa administrativa da requerida, além de outros que trazem indícios suficientes do direito alegado.

Os documentos que instruem a inicial indicam que o(a) autor(a) necessita de tratamento médico adequado para o seu caso.

Ademais, em que pese a argumentação em sede administrativa da requerida justificando que o referido medicamento é indicado apenas após 04 a 06 ciclos de quimioterapia não possui embasamento em relação ao receituário que o profissional indicou.

O acesso à saúde, portanto, tem caráter de urgência e deve, assim, ser garantido pela requerida.

No que tange ao fundado receio de dano irreparável, vejo que, realmente, a demora na prestação jurisdicional acarretará agravamento da condição atual do(a) paciente, e que poderá inclusive, evoluir à óbito, caso não lhe seja disponibilizado o tratamento adequado a gravidade de sua doença.

Por sua vez, o perigo de irreversibilidade, na hipótese dos autos, é bem mais visível em relação à(o) paciente, uma vez que depende de tratamento médico adequado para sua enfermidade, garantindo assim a sua sobrevivência digna.

No presente caso, a prestação do tratamento adequado para a enfermidade do(a) autor(a) é imperiosa medida a ser suportada pelos recursos do plano de saúde do qual é beneficiária a autora, ante a impossibilidade de ser custeada por recursos próprios.

Ante o exposto e com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado para determinar que o(s) demandado(s) UNIMED BELÉM, que providencie(m) , imediatamente e pelo período que a equipe médica entender necessário, cubra e forneça o medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA 150 MG) 600 mg/dia, à autora (obrigação de fazer), conforme prescrição médica , bem como todos os tratamentos que se fizerem necessários para o tratamento do(a) paciente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo o mesmo ser realizado pela rede pública ou particular às expensas do réu, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e de sequestro da verba necessária à realização do procedimento.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, na forma dos arts. 98 e ss. do CPC.

Cite(m)-se o(s) réu(s) para, querendo, responder aos termos da presente ação no prazo legal (CPC, art. 183 c/c art. 335), e para tomar ciência desta Decisão Interlocutória.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e faça conclusão.

Em havendo manifestação tempestiva, intime-se a autora para apresentar manifestação à contestação no prazo legal, facultando-lhe a juntada de documentos, conforme previsto nos arts. 350 a 352 do CPC.

Diante da urgência do caso, a intimação da requerida para o cumprimento da tutela de urgência poderá ocorrer por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme autoriza o art. 5º, § 5º, da Lei nº 11419/06.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

SERVIRÁ COMO MANDADO/OFÍCIO

Castanhal/PA, na data da assinatura eletrônica. (...)”

Inconformada, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, dada a não previsão do medicamento antineoplásico oral para uso domiciliar
OLAPARIBE (LYNPARZA 150mg) – 600mg/dia
no rol da ANS (Resolução Normativa 465/2021), este declarado taxativo pelo STJ, em especial, no que tange à Diretriz de Utilização - DUT nº 64, do Anexo II, da Resolução.

Ressalta que as hipóteses em que o referido medicamento tem cobertura obrigatória são aquelas que, comprovadamente, tiveram resultados positivos com a realização da terapia, no que concerne à patologia em análise. Logo, se a patologia que acomete a parte adversa não está enquadrada na referida Diretriz de Utilização, é porque, até o presente momento, não se comprovou que a terapia imunobiológica é eficaz no tratamento da dita doença.

Dessa forma, entende não ter havido ilegalidade na negativa.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID Num 14984984
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO OLAPARIBE (LYNPARZA). ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO, NÃO CONTEMPLANDO TAL FÁRMACO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. INCIDÊNCIA DO ART. 12, I, ALÍNEA C DA LEI 9.656/98. MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS DOMICILIARES DE USO ORAL. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignada, a parte agravante UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs Agravo Interno no ID Num 15394508.

Alega a impossibilidade de julgamento monocrático.

Requer a reforma da decisão, com o provimento do recurso para que seja suspensa a tutela deferida.

Contrarrazões no ID Num 15854152.

Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos principais, verifico que foi receitado à Agravada/Autora, pela profissional competente, o uso contínuo do medicamento
OLAPARIBE (LYNPARZA 150mg) – 600mg/dia
, para tratamento de neoplasia maligna primária no ovário (CID 10: C56), com metástase na tuba uterina, peritônio e parte do intestino.

O referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela Lei nº 9.656/1988, a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

Compulsando os autos, entendo estar demonstrado que a Agravada necessita do tratamento acima citado, nos termos do laudo médico (
Id. Num. 94646502
– autos de origem nº 0805236-82.2023.8.14.0015), assinado pelo Dr. Rubem Conde Jr., oncologista clínico - CRM/PA nº 8.127, bem como está demonstrada a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento solicitado (
Id. Num. 94646505

– autos de origem).

Com efeito, observa-se que o Juízo
a quo
agiu de forma acertada, uma vez que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada estão plenamente caracterizados, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento/medicamento indicado para a recorrida.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ademais, conforme Súmula 608 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é
consumerista
, salvo os administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51, do CDC:

SÚMULA 608 STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Observa-se que o plano de saúde recorreu a esta instância, sob o fundamento de que o rol da ANS é taxativo e não exemplificativo e que os procedimentos que estavam cobertos pelo plano foram deferidos para a Autora/Agravada, em obediência à Resolução Normativa n.º 465 de 24 de fevereiro de 2021 da ANS, contudo, o uso do medicamento
OLAPARIBE (LYNPARZA 150mg)
não está incluído na cobertura estipulada pela ANS.

Consigno, de pronto, que a questão da discussão travada nos autos do EREsp nº 1886929 / SP (2020/0191677-6), ocorrido na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS),
não tem aplicabilidade ainda, porque o feito ainda não transitou em julgado
, inclusive, estando a matéria já judicializada no STF na ADI 7183 e ADPF 986.

Neste sentido, veja-se o julgado:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada deferida para que a ré providencie o custeio do tratamento do qual o autor necessita. Tratamento para autismo. Insurgência da requerida. Requisitos do art. 300, do CPC, não demonstrados. Autor possui diversos atrasos no desenvolvimento e limitações em razão da patologia que o acomete. Relatório médico que descreve precisamente o quadro do autor e evidencia a necessidade do tratamento prescrito, sob pena de comprometimento de sua saúde. Contrato deve ser interpretado em favor do consumidor. Em princípio, se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina também estarão cobertos. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
Neste momento processual, não há aplicabilidade do EREsp 1.886.929, vez que ainda não disponibilizado o Acórdão.
Decisão vencedora sem caráter vinculante, por maioria de votos, envolvendo direitos constitucionais. Agravo não provido.

(TJ-SP - AI: 20699595820228260000 SP 2069959-58.2022.8.26.0000, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 21/06/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Ultrapassado tal ponto, veja-se que a Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê, em seu art. 12, inciso I, alínea ‘c’, ampliação de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo a exigência mínima, quando incluir atendimento ambulatorial, inclusive, para fins de
tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral
, caso dos autos. Assim prevê o dispositivo:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

c)
cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes
; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12880.htm - art3

Ademais, houve recentes alterações na Lei 9.656/98, em virtude da publicação da Lei Federal nº 14.454, de 21/09/2022, no sentido de estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, reforçando o caráter
exemplificativo
da lista da ANS.

Senão, vejamos os recém-inseridos §§12 e 13 do art. 10, do citado diploma legal:

Art. 10
(omissis)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico:

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Nesse sentido, os seguintes arestos jurisprudenciais, referentes a processos que contemplavam especificamente o medicamento versado nos presentes autos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - REMÉDIO
LYNPARZA (OLAPARIBE)
- MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DA VIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - PREENCHIMENTO - ASTREINTES - VALOR - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. - Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da requerente, especialmente as provas produzidas por exames e relatórios médicos, o fornecimento do medicamento
Lynparza (Olaparibe)
se mostra indispensável para o tratamento da doença - O valor das astreintes deve ser expressivo, de modo que seja mantida a sua força coercitiva, que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado.

(TJ-MG - AI: 10000210194973001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - REMÉDIO
LYNPARZA (OLAPARIBE)
- MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DA VIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - PREENCHIMENTO – CAUÇÃO - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO 1- Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da requerente, especialmente as provas produzidas por exames e relatórios médicos, o fornecimento do medicamento
Lynparza (Olaparibe)
se mostra indispensável para o tratamento da doença. 2- Preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC/15, notadamente a possibilidade de agravamento da doença em caso de descumprimento da obrigação, não se mostra razoável a exigência de caução.

(TJ-MT 10009539520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CUSTEIO DO MEDICAMENTO
LYNPARZA (OLAPARIBE)
. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual se imputa à operadora de plano de saúde a conduta abusiva de negar o custeio do medicamento
Lynparza (olaparibe)
, indicado para o tratamento da doença que acomete o beneficiário (câncer de próstata). 2. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" ( AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. 4. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. Precedentes. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1957512 DF 2021/0247238-2, Data de Julgamento: 30/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022)

No sentido do cabimento da cobertura do mencionado fármaco, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS, tem-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUTORA PORTADORA DE Adenocarcinoma de trompa e ovário – BRCA1 mutada. PRESCRIÇÃO DE
LYNPARZA – (OLAPARIBE)
. NEGATIVA PAUTADA NA ALEGAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. REFERÊNCIA BÁSICA DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS A SEREM ASSEGURADOS. RELAÇÃO DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE RESTRINGIR AS ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXPRESSA INDICAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. As resoluções normativas da ANS, invocadas pela ré dispõem sobre procedimentos e eventos de saúde que constituem, consoante bem entende esta Corte, referência básica de cobertura obrigatória termos do art. 4º, III, da Lei 9.961/2000, vale dizer, as Resoluções têm o objetivo de estabelecer uma relação exemplificativa, com os atendimentos mínimos aos usuários de plano de saúde privado, servindo apenas como referência para que as operadoras de plano de saúde elaborem sua própria lista, não impedindo, por certo, o oferecimento de coberturas mais amplas. 2. Não compete ao plano de saúde estabelecer quais procedimentos, medicamentos ou materiais são mais adequados para o tratamento do paciente, incumbindo esta responsabilidade ao médico que o atende que expressamente indicou o uso do medicamento
LYNPARZA – (OLAPARIBE)
como necessário ao quadro clínico da autora. ” (TJPR - 10ª C.Cível - 0003805-13.2018.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 21.02.2022)

(TJ-PR - APL: 00038051320188160194 Curitiba 0003805-13.2018.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 21/02/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2022)

Por fim, registra-se que a jurisprudência das Turmas da Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que "
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele
off label
,
de uso domiciliar
, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato
" (AgInt no REsp n. 1.849.149/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 1º/4/2020). Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes
. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1813476 SP 2019/0132292-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

O risco para a Agravante é meramente econômico, enquanto para a Agravada, está na sua saúde, caracterizando o
periculum in mora
inverso, na medida em que a suspensão dos efeitos da decisão recorrida poderá acarretar grave lesão à parte Autora.

Assim, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não há razões plausíveis para a reforma do
decisum
(
Id. Num. 94812293

- autos de origem), não podendo a Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo assim, disponibilizar à Autora/Agravada, no prazo fixado pelo juízo
a quo
, o fornecimento do medicamento
OLAPARIBE (LYNPARZA 150mg) – 600mg/dia
, conforme o tratamento solicitado pelo médico para esta.

Portanto, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação resta presente em favor da paciente, ora Agravada, uma vez que o caso em tela se trata de questão de saúde e, caso não haja o deferimento da tutela de urgência, poderá impossibilitar a parte recorrida a realizar o tratamento adequado, o que lhe ensejaria graves danos irreversíveis.

Deste modo, entendo ser adequada a decisão do Juízo
a quo
que deferiu a tutela provisória, uma vez que a Agravante não trouxe qualquer prova capaz de desconstituir a decisão vergastada.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2024